Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DEVEDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por operadora de plano de saúde, condenando a ré ao pagamento de R$ 51.403,63, relativos a mensalidades inadimplidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade ativa e se a petição inicial é apta; (iii) determinar se restou comprovada a origem e exigibilidade do débito; e (iv) verificar a correta distribuição do ônus da prova quanto ao pagamento da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas documentais constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para elucidação de controvérsia essencialmente documental.
4. A operadora de plano de saúde possui legitimidade ativa para cobrança de créditos decorrentes do contrato, e a petição inicial não é inepta quando acompanhada de documentos aptos à identificação da relação jurídica e dos valores cobrados.
5. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, o que foi atendido mediante a juntada de fichas financeiras e demonstrativos de débito que evidenciam a existência da dívida.
6. Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente o pagamento, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a impugnações genéricas desacompanhadas de prova.
7. Os valores cobrados decorrem de mensalidades inadimplidas durante a vigência contratual, posteriormente renegociadas, não sendo afastados pelo alegado cancelamento do plano, uma vez que não demonstrada quitação ou inexistência do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "1. Nas ações de cobrança, é ônus do devedor comprovar o adimplemento da obrigação; 2. O cancelamento do contrato não afasta a exigibilidade de débitos constituídos durante sua vigência, quando não comprovada a quitação.”
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC. art. 373; CC, arts. 319 e 320; CDC, art. 52, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.665.840/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 30.8.2019; REsp no 1.084.745/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.11.2012; TJDFT, Acórdão 1966947, 0701466-55.2024.8.07.0008, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; Acórdão 1944590, 0724153-81.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024; Acórdão 1892919, 0710178-13.2019.8.07.0007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024; Acórdão 1732360, 0745386-71.2022.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 07/08/2023; Acórdão 1330850, 0705816-49.2020.8.07.0001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJe: 20/04/2021.